Tribunal: TJDFT
Processo: 0754441-06.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DESERÇÃO. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO, POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. EFEITO RETROATIVO. POSSIBILIDADE. VEDADO O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que condenou o recorrente ao pagamento do valor de R$ 18.156,14, referente à diferença de soldo entre a data da promoção (24/11/2011) até o efetivo pagamento, na graduação de soldado de primeira classe (08/01/2013).

2. Tendo em vista que o Distrito Federal goza de isenção legal quanto ao recolhimento das custas e do preparo (Decreto 500/69 e art. 1.007, § 1o, do CPC), descabe a aplicação da pena de deserção ao recurso, consoante requerida em contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso.

3. O termo a quo da prescrição quinquenal é a data da violação ao direito (actio nata), que, no caso, há de ser contado a partir do trânsito em julgado da ação n. 2010.01.1.100280-0, ocorrido 25/09/2015 (ID 17212936). Assim, apenas a partir desta data surgiu o direito do recorrido de invocar a tutela jurisdicional, buscando o reconhecimento da preterição e as consequentes repercussões financeiras, de sorte que não decorreu a prescrição constante do art. 1o, do Decreto 20.910/32, considerando que a presente ação foi ajuizada em 31/10/2019. Prejudicial de mérito rejeitada.

4. Importante destacar, inicialmente, que o recorrido, à época, já integrava o quadro de pessoal da Administração, de modo que não se aplica ao caso o julgado transcrito no recurso (Acórdão n.02877, 20080111011147APC), nem a tese firmada pela Suprema Corte (Tema 454, RE 629392, DJE 1o.2.2018 - repercussão geral), no sentido de que "A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação".

5. Na hipótese, o recorrido já havia sido promovido em ressarcimento de preterição, na forma do art. 14 da Lei n. 12.086/2009 e art. 60, § 5o, da Lei n. 7.289/84, passando de Soldado de 2a Classe para a de 1a Classe, a contar de 24/11/2011, publicado no BCG 005 – QCG (ID 17212922 – p. 1), mas, ao requerer o pagamento das diferenças salariais, teve seu pedido negado administrativamente, apenas sob o fundamento de estarem prescritas (ID 17212923 – p. 5).

6. Ocorre que a promoção em ressarcimento por preterição é modalidade extraordinária de promoção visando à correção de distorções na ordem de classificação de militares, decorrentes de impedimento legal ou erro administrativo, conforme art. 15, parágrafo único, inc. V, da Lei 12.086/2009. Assim, ante o reconhecimento judicial da nulidade do ato que reprovou o autor na etapa de avaliação psicológica, este preencheu os requisitos necessários para sua promoção retroativa, por ter concluído o Curso de Formação de Praças 1, com aproveitamento, de forma a fazer jus ao recebimento, com efeito ex tunc, das diferenças salariais apuradas, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

7. Com efeito, “[...] O desempenho das atividades policiais militares durante o período sub judice garante o direito de recebimento das diferenças de soldo entre o término do curso e a promoção à graduação de Soldado PM de 1a Classe. [...]”. (Acórdão n.922538, 20140111603326APO, Rel. HECTOR VALVERDE, 6a TURMA CÍVEL).

8. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.